Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-53.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO - AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DA AÇÃO - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS MILITARES
ESTADUAIS - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - CRIME DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - DELITO QUE, ALÉM DE
GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO E À
SOCIEDADE - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000019-53.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001876-10.2016.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS MILITARES ESTADUAIS – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO – DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO E À SOCIEDADE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado João Pedro Oliveira Silva, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor do Sd PM João Pedro Oliveira Silva. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu eminente Procurador de Justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do Sd PM João Pedro Oliveira Silva, visando à aplicação da pena relativa à perda de sua graduação, haja vista ter sido condenado, na Justiça Militar Estadual, pela prática do crime previsto no art. 311 (falsificação de documento) do Código Penal Militar, sendo-lhe aplicada a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Segundo a representação ministerial (Evento 1): [...] João Pedro foi condenado por haver, no dia 14/12/2015, no livro de alterações da intendência da 239ª Cia PM, lançado falsamente a inscrição “Informo que foi conferido mapa carga. A PT.40 EKA04275 foi recolhida pelo Sd Tiago Correa, se encontra baixada. Gatilho Pesado”, bem como assinado falsamente em nome do Sd PM Wesley Santos Ribeiro, conforme concluiu o laudo pericial n. 2017-024-000210-024-005720742-02, do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Além da pena aplicada, que, por si só, justifica a procedência da presente representação, o crime em tela, por sua gravidade, circunstâncias, bem como repercussão junto à Corporação e à sociedade, demonstra a inconveniência de continuar o militar ostentando a farda da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ex positis, requer o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que seja regularmente processada a presente representação, para o fim da aplicação da pena acessória estatuída no art. 102, do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Devidamente citado nos autos desta Representação, o representado, através do douto Advogado constituído, apresentou defesa, colacionada no Evento 13. Na defesa, o representado alega, preliminarmente, a ausência de condições da ação, uma vez que a representação para a perda da graduação aplica-se apenas aos militares das Forças Armadas, não se estendendo aos militares estaduais. No mérito, afirma que o fato é isolado em sua carreira e ele realinhou sua conduta, que a pena estabelecida já é suficiente para a reprimenda, que o militar goza de bom conceito funcional na corporação, bem como goza de bom conceito em sua vida social, e que o fato não trouxe repercussões negativas. Em despacho no Evento 15, este Desembargador Relator indeferiu a oitiva de testemunhas requerida pelo representado, mas lhe conferiu o direito de trazer aos autos as declarações firmadas pelas testemunhas que entender pertinentes. No mesmo despacho, determinei a juntada de CAC e FAC do representado. Com a juntada aos autos da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), foi concedida vista ao eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, que manifestou sua ciência no Evento 23, bem como foi concedida vista à defesa. A defesa, conforme Evento 27, não recorreu em face do indeferimento da produção de prova testemunhal, e trouxe aos autos novas declarações, além daqueloutras juntadas com a contestação. O Extrato de Registros Funcionais do representado, datado de 02/03/2020 (Evento 7), nos mostra que o militar foi incluído na PMMG em 06/01/2014 e que recebeu as seguintes recompensas: 02 (duas) notas meritórias. Quanto às punições, consta que o representado recebeu 01 (uma) suspensão e 02 (duas) prestações de serviço. Está no conceito B +0001. Destaco que as punições informadas no Extrato de Registros Funcionais, a exemplo das recompensas, referem-se a fatos havidos após a data da prática do ato delitivo que culminou com a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O eminente Juiz Revisor, em despacho no Evento 42, comunica a revisão do feito, sem nada sugerir ou acrescentar. São estes, em apertada síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu eminente Procurador de Justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do Sd PM João Pedro Oliveira Silva, visando à aplicação da pena relativa à perda de sua graduação, haja vista ter sido condenado, na Justiça Militar Estadual, pela prática do crime previsto no art. 311 (falsificação de documento) do Código Penal Militar, sendo-lhe aplicada a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Antes de adentrar no mérito, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa, como exposto a seguir: Preliminar – Ausência de condições legais da ação - Exclusão de praça condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos refere-se aos quadros das Forças Armadas Em relação à matéria, destaco que o processo de perda da graduação, conforme previsto no art. 125, § 4º, da CR/88, com as modificações inseridas pela Emenda Constitucional n. 45/04, c/c os artigos 39, §§ 7º e 8º, e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, se aplica a todas as praças condenadas, na justiça militar ou na justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Os referidos dispositivos constitucionais derrogaram a aplicação de ofício da pena acessória de exclusão das praças contida no art. 102 do Código Penal Militar. E é exatamente em observância à regra constitucional que se impõe o presente procedimento, sem qualquer afronta à lei ou à Constituição Federal. Nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal: EMENTA: Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação: exigência de processo específico pelo art. 125, § 4º, parte final, da Constituição, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata, subordina a perda de graduação dos praças das policias militares à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 art. 142, VII), não revogou o art. 125, § 4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças. (RE 358.961, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 12 /3/2004) Dessa forma, rejeito a preliminar. NO MÉRITO, se ultrapassada a preliminar, esclareço que melhor sorte não socorre o representado. O processo de perda da graduação, como dito sopesadas vezes, tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar, condenado a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar. A decisão, nesta ação de representação para perda da graduação, deve levar em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nestes termos, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade delitiva é verdade jurídica inquestionável. O representado praticou o crime de falsificação de documento, e o praticou em documento da administração militar, em local sujeito à administração militar, e em desfavor de colegas de farda que sequer conheciam o fato ou o documento ou a intenção nefasta do representado. Vejam Vossas Excelências que o representado foi incluído na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no ano de 2014 e, já no ano de 2015, falsificou um lançamento no livro de alterações da Intendência da 239ª Cia PM, inserindo falsamente que: [...] Informo que foi conferido mapa carga. A PT.40 EKA04275 foi recolhida pelo Sd Tiago Correa, se encontra baixada. Gatilho Pesado. [...] Além disso e além de dizer que a arma havia sido recolhida pelo Sd PM Tiago Corrêa, o representado assinou o documento com o nome do Sd PM Wesley Santos Ribeiro. A falsificação foi apurada no laudo pericial n. 2017-024-000210-024-005720742-02, realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. E mais. Analisando o processo de origem, vê-se que a falsificação visava a esconder alguma intenção em relação à arma a que se refere o laudo. Muito perigoso isso. Então, repito a Vossas Excelências que o ato delitivo, bem identificado no relatório e na exordial, é abominável, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 militar leva a apenas uma certeza, a de que o crime praticado, as circunstâncias que o permeiam, e a sua gravidade, o incompatibiliza a tanto. Neste sentido, os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos aptos a formar o convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da corporação, pois a ação delitiva, por óbvio, trouxe repercussão muito negativa junto à tropa e à sociedade, notadamente para aqueles maliciosamente envolvidos pelo representado. É certo dizer, ainda, que para alguns crimes independem até mesmo os méritos pregressos e atuais do militar, embora o representado não tenha muitos méritos. O que se vê no Extrato de Registros Funcionais são parcas recompensas, sendo maior o número de punições, as quais, diga-se, são posteriores à data do fato que deu origem a esta representação. De igual modo, as declarações trazidas aos autos pelo representado não possuem o condão de atestar sua permanência na corporação. O conceito do representado também não lhe ajuda. O crime praticado e a forma como ele se deu, em tão pouco tempo de corporação pelo representado desonra irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como todos os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe, maculando sua carreira profissional e inviabilizando sua permanência. Espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, principalmente junto à administração militar e a seus colegas de farda, a completa abstração da prática de atos mesquinhos e criminosos como os que constam dos autos. O entendimento deste Tribunal é pacífico quanto ao tema, conforme arestos abaixo colacionados. Confira-se: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR A CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL NÃO ACOLHIDA - MILITAR ENCONTRA-SE HÁ MAIS DE SEIS ANOS NA RESERVA REMUNERADA – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE – PERDA DA GRADUAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO N. 0001117-54.2013.9.13.0000; Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 10/07/2013; DJME: 15/07/2013 PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA COM CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 GRAVIDADE DA CONDUTA E REPERCUSSÃO NEGATIVA À CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – INATIVIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – PROVENTOS MANTIDOS. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO N. 0002155-04.2013.9.13.0000; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 04/12/2013; DJME: 12/12/2013. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor do Sd PM João Pedro Oliveira Silva. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação em desfavor do Sd PM João Pedro Oliveira Silva, em face da sua condenação à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do Código Penal Militar. No tocante à questão preliminar, arguida pela defesa do representado, de ausência de condições da ação, rejeito-a nos termos do voto do e. Relator. Passo, então, à análise do mérito. Conforme entendimento sedimentado por esta Corte castrense, no presente feito não se discute mais o fato delituoso e a condenação imposta ao representado, mas sim a conveniência ou não de sua permanência nas fileiras da Corporação. Para tal análise, serão sopesados alguns critérios, tais como a ficha funcional do representado, as circunstâncias que envolveram a prática criminosa, bem como os seus reflexos perante a tropa e a sociedade. Nesse contexto, observa-se que o extrato de registros funcionais não se mostra favorável ou desfavorável ao representado, considerando que o referido documento registra que ele foi incluído na PMMG, em 06/01/2014, contando com 02 (duas) notas meritórias, 01 (uma) suspensão, 02 (duas) prestações de serviço e, ainda, que ele está no conceito B, com 01 (um) ponto positivo (B+1). Todavia, como bem salientou o e. Relator, não se pode desconsiderar o fato de que o crime de falsificação de documento foi cometido pelo representado no ano seguinte a sua inclusão na Corporação Militar, em documento da administração militar (livro de alterações da Intendência da 239ª Cia PM), em local sujeito à administração militar e, ainda, envolvendo colegas de farda, sem que estes soubessem da ação do representado. Condutas desonrosas como a tratada no caso em tela certamente trazem reflexos negativos perante a tropa, contrapondo-se aos princípios e valores pelos quais primam as Instituições Militares, o que denota, ao meu entendimento, a inconveniência de o representado permanecer nos quadros da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Dessa forma, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do Sd PM João Pedro Oliveira Silva e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Na oportunidade, acompanho, integralmente, o voto do eminente Relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente passar pela preliminar e, no mérito, dar provimento à presente representação. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relator